Tribunal: STF
Processo: AI 460253
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS SEGUNDOS EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 538, PARAGRAFO ÚNICO, 1ª PARTE, DO CPC. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO. 
  




1.  Não configurados no acórdão embargado os requisitos previstos no art. 535, I e II, do CPC (obscuridade, contradição ou omissão) e diante da jurisprudência consolidada a respeito da preclusão consumativa, na hipótese, bem como da inovação processual nos recursos de embargos de declaração apresentados, correta a imposição da multa com fundamento no art. 538, parágrafo único, 1ª parte, do CPC. 




2.  Embargos de declaração rejeitados.   




3.  Devolução imediata dos autos, independentemente da publicação do respectivo acórdão.